Tribunal: TJES
Processo: 5006163-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006163-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOENERGY - SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA S/A
AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOENERGY - SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA S/A
contra decisão (id 2921924, fl.3/5) proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato supostamente coator do Presidente da Comissão de Licitação do Processo Licitatório nº 7003798362 da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRÁS,
indeferiu
o pedido liminar de suspensão do certame.

A agravante insurge-se contra o
decisum
aduzindo que, em 25.03.2022, a
PETROBRAS
, por meio de sua Comissão de Licitação, tornou público o edital n° 7003798362, que prevê a realização de licitação, na modalidade disputa fechada, do tipo maior desconto por total, nos termos da lei n° 13.303/2016, para contratação de empresa visando a “
prestação de serviço
de
locação, instalação e manutenção de chiller’s e seus acessórios que compõe uma planta provisória de água gelada”
nas cidades de Macaé/RJ, Manaus/AM e Vitória/ES, com data de término fixada, inicialmente, para 18.04.2022.

Alega que, diferentemente do que consta na decisão recorrida –, a cláusula nº 5.2.3 do
Termo de Especificação Técnica do Objeto da Licitação
do edital licitatório seria clara quanto ao expresso dever que incumbe aos licitantes, incluindo a Agravante, de realizar visita técnica nas bases onde serão instalados os equipamentos, para levantamento de dados técnicos que possam subsidiar a composição do preço a ser ofertado na proposta da licitação, e corroborando a previsão editalícia, a Comissão de Licitações teria respondido aos questionamentos dos licitantes, disponibilizando cronograma de visita técnica.

Todavia, a agravante não conseguiu realizar visita técnica na unidade de Manaus. Afirma a desorganização da agravada, descumprimentos de prazos, falta de transparência, ausência de informações claras, completas e objetivas sobres as visitas técnicas e diversas prorrogações que impactaram na lisura e legalidade do certame, o qual pugna seja suspenso, e posteriormente, seja fixada nova data para apresentação das propostas.

Fundamentou o risco da demora em “eventual e futura decisão que declare a empresa
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.
como vencedora do certame”, e assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspensão do procedimento licitatório em questão, até a decisão final de mérito da demanda, e ao final, provimento do agravo confirmando tal pronunciamento liminar.

Decisão
ao ID 2936386
indeferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Pedido de reconsideração
juntado ao ID 2948883 afirmando que a decisão supra
foi proferida com base em premissa equivocada, porque, a Recorrente não afirmou que a visita técnica era obrigatória, mas que a sua realização influenciaria diretamente na formação da proposta, e requerendo a reforma da decisão sobre a antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno
, em suma, reiterando os mesmos fundamentos expostos nas razões de agravo de instrumento e requerendo a reforma da decisão monocrática supracitada.

Contrarrazões
ao agravo de instrumento apresentadas ao ID 3351097 pela Petrobrás pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Des. Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOENERGY - SISTEMAS INTERNACIONAIS DE ENERGIA S/A
contra decisão (id 2921924, fl.3/5) proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato supostamente coator do Presidente da Comissão de Licitação do Processo Licitatório nº 7003798362 da Petróleo Brasileiro S.A – PETROBRÁS,
indeferiu
o pedido liminar de suspensão do certame.

A agravante insurge-se contra o
decisum
aduzindo que, em 25.03.2022, a
PETROBRAS
, por meio de sua Comissão de Licitação, tornou público o edital n° 7003798362, que prevê a realização de licitação, na modalidade disputa fechada, do tipo maior desconto por total, nos termos da lei n° 13.303/2016, para contratação de empresa visando a “
prestação de serviço
de
locação, instalação e manutenção de chiller’s e seus acessórios que compõe uma planta provisória de água gelada”
nas cidades de Macaé/RJ, Manaus/AM e Vitória/ES, com data de término fixada, inicialmente, para 18.04.2022.

Alega que, diferentemente do que consta na decisão recorrida –, a cláusula nº 5.2.3 do
Termo de Especificação Técnica do Objeto da Licitação
do edital licitatório seria clara quanto ao expresso dever que incumbe aos licitantes, incluindo a Agravante, de realizar visita técnica nas bases onde serão instalados os equipamentos, para levantamento de dados técnicos que possam subsidiar a composição do preço a ser ofertado na proposta da licitação, e corroborando a previsão editalícia, a Comissão de Licitações teria respondido aos questionamentos dos licitantes, disponibilizando cronograma de visita técnica.

Todavia, a agravante não conseguiu realizar visita técnica na unidade de Manaus. Afirma a desorganização da agravada, descumprimentos de prazos, falta de transparência, ausência de informações claras, completas e objetivas sobres as visitas técnicas e diversas prorrogações que impactaram na lisura e legalidade do certame, o qual pugna seja suspenso, e posteriormente, seja fixada nova data para apresentação das propostas.

Fundamentou o risco da demora em “eventual e futura decisão que declare a empresa
Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda.
como vencedora do certame”, e assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspensão do procedimento licitatório em questão, até a decisão final de mérito da demanda, e ao final, provimento do agravo confirmando tal pronunciamento liminar.

Decisão
ao ID 2936386
indeferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal.

Pedido de reconsideração
juntado ao ID 2948883 afirmando que a decisão supra
foi proferida com base em premissa equivocada, porque, a Recorrente não afirmou que a visita técnica era obrigatória, mas que a sua realização influenciaria diretamente na formação da proposta, e requerendo a reforma da decisão sobre a antecipação da tutela recursal.

Agravo Interno
, em suma, reiterando os mesmos fundamentos expostos nas razões de agravo de instrumento e requerendo a reforma da decisão monocrática supracitada.

Contrarrazões
ao agravo de instrumento apresentadas ao ID 3351097 pela Petrobrás pugnando pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, destaco que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia, reputo prejudicado o seu processamento, bem como do pedido do pleonástico pedido de reconsideração.

Isto porque, os autos me vieram conclusos já em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda
superveniente do interesse recursal
do agravo interno, e obviamente, do pedido de reconsideração também formulado sobre a mesma decisão.

Cito: (Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019); (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

Assim, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pela agravante ainda que nas peças de insurgência citadas.

Esclareço que a agravante, na origem, impetrou Mandado de Segurança em face de ato coator do Presidente da Comissão de Licitação da Petrobrás do Processo Licitatório nº 7003798362, nos termos da Lei 13.303/2016, para a contratação de empresa apta à locação de chiller para atendimento em todo território nacional. A recorrente alega que, em 25.03.2022, fez o seu credenciamento para participar do certame, bem como apresentou toda a documentação de habilitação exigida e seguiu para fase de elaboração da proposta.

Logo em seguida a esse ponto da narrativa contida em suas razões de agravo de instrumento, a recorrente sustenta, à fl.04, in litteris, “
nesse ponto – diferentemente do que consignou a decisão recorrida –, a cláusula nº 5.2.3 do Termo de Especificação Técnica do Objeto da Licitação (ID nº 14581830) do certame é clara quanto ao expresso dever que incumbe aos licitantes, incluindo a Agravante SOENERGY, de realizar visita técnica nas bases onde serão instalados os equipamentos, para levantamento de dados técnicos que possam subsidiar a composição do preço a ser ofertado
”.

Ao fundamento de que a visita técnica seria essencial para a formulação das propostas de preços, relatou ter realizado diligência in loco em dois polos abrangidos pelo objeto (Macaé/RJ e Vitória/ES), mas não conseguiu visitar o polo de Manaus/AM em razão da falta de organização, de informações, de clareza e de transparência da Petrobrás na condução do certame, prejudicando a formação do seu preço e em afronta aos princípios da legalidade, isonomia, competitividade e vinculação ao edital, e dessa forma, a empresa Aggreko Energia Locação de Geradores Ltda acabou ofertando o menor preço e ficando em 1º colocação.

Em seu pedido de reconsideração a empresa afirma que esta julgadora baseou-se em premissa equivocada, uma vez que nunca alegou que a visita técnica seria item obrigatório do edital, e sim, essencial à formulação das propostas.

Ocorre que, data venia, tal afirmação é contraditória. Não há como afirmar que um edital que não prevê a visita técnica como obrigatória durante o procedimento licitatório, ao mesmo tempo, exija que tal diligência seja essencial para formulação das propostas. Ou a visita técnica está prevista no edital como obrigatória para formulação das propostas (e assim consta porque considerada essencial para a composição dos preços dos licitantes-proponentes), ou ela não é obrigatória, e pode ser autorizada pela Comissão de licitações ou pregoeira apenas como diligência a auxiliar o licitante, mas este terá todos os elementos e informações necessárias em outros documentos disponíveis pela Administração Pública para compor seu preço, sem prejuízos.

E, na hipótese, assim como verificou o juízo
a quo
, de fato, o edital da licitação em questão
não estabelece a obrigatoriedade da visita técnica para fins de formulação de proposta
.

A Visita Técnica consta mencionada no edital tão somente no Anexo I ( Das especificações Técnicas do objeto) – ID 2921992, e traz uma obrigatoriedade à “contratada”, e não à licitante/proponente, significando que a visita ali foi considerada indispensável para a execução do contrato , e não para a formulação da proposta.
In verbis:

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

5.
DESCRIÇÃO

5.1. A descrição abaixo é uma visão macro (parte integrante da locação), que fazem parte do objeto do presente contrato, o mínimo necessário para o conhecimento das atividades de responsabilidade da empresa CONTRATADA, não significando que as atividades descritas estejam limitadas nas especificações apresentadas no escopo deste item, portanto fica claro que a empresa CONTRATADA deverá fazer o que for preciso para assegurar que os equipamentos, estejam disponíveis e dentro das condições técnicas recomendadas em normas vigentes e especificações PETROBRAS e de seus fabricantes.

5.2. LOCAÇÃO DE CHILLER ELÉTRICO COM CONDENSAÇÃO A AR

(...).

5.2.3.
A Contratada
deverá realizar visita técnica
nas bases onde serão instalados os equipamentos para levantamento de dados técnicos referentes a interconexões elétricas e hidráulicas, bem como dados dimensionais para movimentação e instalação dos equipamentos.

(...).

5.3.5.
Para evitar emendas nos cabos de alimentação elétrica fornecidos pela CONTRATADA é indispensável que a
CONTRATADA realize a visita técnica na base Petrobras
,
caso não houver outra opção a contratada apresentará sua justificativa à fiscalização Petrobras.

Então, após a etapa competitiva, e já homologado o certame, o licitante vencedor (que já ofereceu o menor/melhor preço) que adjudicar e assinar o contrato deverá realizar a visita técnica.

Não bastasse a inexistência de qualquer cláusula obrigando os proponentes a visitarem as instalações antes da formulação das propostas, a Comissão de Licitações, ao responder aos questionamentos dos licitantes esclareceu a dúvida dos proponentes nesse sentido (id 2922011, fl.05), sendo absolutamente clara no sentido de que a visita
não era obrigatória
“na etapa da licitação”,
verbis
:

“
P14 - A visita técnica será obrigatória.[?]

R14 . Não.

Na etapa da licitação não será obrigatória a visita Técnica,
porém, conforme os itens 5.2.3, 5.3.5, 6.1.4 e 10.6 da ET, a Contratada deverá realizar visita técnica nas bases sendo indispensável para identificar todas as possíveis interferências. Maiores dúvidas devem ser tratadas exclusivamente através da sala de colaboração da oportunidade, no portal Petronect. Atenciosamente, Comissão de Licitação”.

Por sinal, não houve, previamente, questionamentos ou impugnação da agravante aos itens editalícios e às respostas da Comissão sobre a não obrigatoriedade da visita técnica.

Portanto, em que pesem os argumentos da agravantes, ao que se observa dos autos, a visita técnica NÃO era obrigatória nas etapas licitatórias, e consequentemente, NÃO era essencial para a formulação do preço dos licitantes.

Ademais, a visita técnica somente deve ser exigida pela Administração Pública justificada na complexidade e/ou natureza do objeto, conforme destaca nosso Órgão máximo de Contas,
verbis
:

“
A vistoria ao local das obras somente deve ser exigida quando for imprescindível ao cumprimento adequado das obrigações contratuais, o que deve ser justificado e demonstrado pela Administração no processo de licitação,
devendo o edital prever a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto. As visitas ao local de execução da obra devem ser prioritariamente compreendidas como um direito subjetivo da empresa licitante, e não uma obrigação imposta pela Administração, motivo pelo qual devem ser uma
faculdade dada pela Administração aos participantes do certame
”. (TCU. Processo nº 014.382/2011-3. Acórdão nº 234/2015 – Plenário).

Em outro acórdão relevante ao estudo da matéria ora tratada
1
, o Tribunal de Contas da União – TCU estabeleceu as situações irregulares no momento das realizações das visitas técnicas:
“
Nos casos em que a Administração considerar necessária a realização de visita técnica por parte dos licitantes, são irregulares, em regra, as seguintes situações: (i) ausência de previsão no edital de substituição da visita por declaração de pleno conhecimento do objeto; (ii) exigência de que a vistoria seja realizada pelo responsável técnico pela execução da obra; (iii) obrigatoriedade de agendamento da visita ou de assinatura em lista de presença
”.

Como registrei em minha decisão pretérita, a exigência de visita técnica,
em regra
,
restringe a competição
. Além do mais, a licitante deve tomar o cuidado para que os potenciais interessados não se encontrem nos locais de visita. Portanto, competia à agravada decidir se a visita técnica era ou não essencial para a formulação e oferecimento das propostas.

Por sinal, em contrarrazões a Petrobrás informa:
“(...)
o processo foi considerado competitivo, com apresentação de 7 (sete) propostas de um universo de 11 inscritos,
onde todas as propostas ficaram dentro da faixa de exequibilidade e a proposta ofertada pela requerente ficou na 4ª posição”.

À luz dos elementos juntados, os agendamentos das visitas técnicas foram realizados de forma
facultativa
aos interessados, sem exigência de apresentação de atestado de comparecimento ou declaração para fins de negociação ou habilitação da empresa, em sintonia à Lei 13.303/16 e a jurisprudência especializada, e em tese, não prejudicando ou alijando nenhum interessado em participar do certame.

Acrescento que a Petrobrás promove para suas aquisições de bens e serviços um prévio
processo simplificado -
análogo à licitação-, mas que é (ou deveria) mais célere e de menor complexidade, como autorizado pelo art. 67 da Lei n. 9.478/97, e regulamentado pelo Decreto n. 2.745/98, porquanto visa permitir a esta Sociedade de Economia Mista concorrer com as demais empresas privadas ou concessionárias no ramo de exploração de petróleo, de modo que permitir que a visita técnica fosse realizada apenas à livre escolha dos proponentes, e sem influência direta na formulação das propostas é medida que , a priori, se ajusta ao regime diferenciado da agravada. No MS 25.888 MC/DF, o Ministro Gilmar Mendes, ao conceder medida liminar para suspender cautelarmente os efeitos do julgado do TCU, ressaltou que "
A submissão legal d
a
Petrobrás a um regime diferenciado de licitação parece estar justificado pelo fato de que, com a relativização do monopólio do petróleo trazida pela EC n° 9/95, a empresa passou a exercer a atividade econômica de exploração do petróleo em regime de livre competição com as empresas privadas concessionárias da atividade, as quais, frise-se, não estão submetidas às regras rígidas de licitação e contratação da Lei n° 8.666/93. Lembre-se, nesse sentido, que a livre concorrência pressupõe a igualdade de condições entre os concorrentes
" (MC no MS 25.888/DF, Relator Min. Gilmar Mendes, DJ 29/3/2006).

Tampouco
a agravante logra êxito em demonstrar algum prejuízo efetivo
em razão de não ter conseguido visitar
in loco

a unidade localizada em Manaus/AM, a lembrar que todas as especificações técnicas do objeto, memoriais descritivos, projetos bases, manuais etc, foram disponibilizados aos proponentes para formulação de suas propostas, e consideradas pela Comissão da Petrobrás como suficientes para que cada licitante pudesse compor seus respectivos dispensando-se a visita às unidades, o que também se percebe pelas respostas da Comissão de Licitações aos questionamentos das empresas, não se vislumbrando, ao menos em âmbito desta cognição superficial e sumária, nenhum ato irregular da autoridade dita coatora.

Dessa forma, ao menos com base nos elementos ora juntados e em cognição sumária, não resta demonstrada sequer a fumaça da sustentada ilegalidade dos atos da autoridade coatora a evidenciar a relevância do pedido autoral invocado a autorizar o deferimento da medida liminar de suspensão do certame em análise, na forma prevista no inc. III do art. 7º da Lei 12.016/2009.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa SOENERGY, e por conseguinte, julgo
prejudicados
o pedido de reconsideração e Agravo Interno da mesma parte.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. VISITA TÉCNICA NÃO OBRIGATÓRIA E DISPENSÁVEL PARA EFEITO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS EFETIVOS. RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

1.
A visita técnica somente foi admitida no edital de forma facultativa. Em regra, só se admite que o edital estabeleça a obrigatoriedade da visita técnica para formulação de propostas em hipóteses extraordinárias, quando tecnicamente justificável e na impossibilidade de que todas as informações pertinentes e necessárias à formulação de propostas sejam previamente conhecidas pelos licitantes, não sendo este o caso do procedimento simplificado realizado.

2.
Tampouco a agravante logra êxito em demonstrar algum prejuízo efetivo em razão de não ter conseguido visitar
in loco

a unidade localizada em Manaus/AM, já que constatou-se que as especificações técnicas do objeto, memoriais descritivos, projetos bases, manuais etc, foram disponibilizados aos proponentes para formulação de suas propostas, e consideradas como suficientes para que cada licitante pudesse compor seus respectivos preços sem a necessidade da visita, o que também se percebe pelas respostas da Comissão de Licitações aos questionamentos das empresas, não se vislumbrando nenhum ato irregular da autoridade dita coatora.

3.
Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno e Pedido de Reconsideração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e sob igual votação, julgo prejudicados o agravo interno e pedido de reconsideração.